Tribunal: TJSP
Processo: 1008768-91.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A DEMANDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, DO C.P.C. 1. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONSUMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 2. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1013, § 4o, DO C.P.C. 3. ABUSIVIDADE

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A DEMANDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, DO C.P.C. 1. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONSUMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 2. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1013, § 4o, DO C.P.C. 3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL DA TAXA PACTUADA COM A DA MÉDIA DE MERCADO. 4. DEVOLUÇÃO SINGELA DETERMINADA. 5. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 6. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ANULADA E, NO PROSSEGUIMENTO, DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO PREJUDICADO.